Tribunal: TJDFT
Processo: 0745195-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0745195-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALFREDO EZEQUIEL DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal informou que apresentou impugnação ao presente precatório (ID 22424924). Não obstante, o Juízo de origem encaminhou a decisão de ID 24980782, noticiando o acolhimento da impugnação, sem, contudo, esclarecer sobre a retificação do precatório, medida que, aparentemente, será implementada após o retorno dos autos de origem da Contadoria. Sendo assim, aguarde-se o envio de eventual retificação do precatório pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Após, retornem conclusos. Por ora, fica prejudicado o cumprimento da certidão de id 22328462 do pedido de superpreferência constitucional. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto